Tribunal: TJMT
Processo: 1016068-43.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016068-43.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO ACERCA DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC) – VÍCIO SANADO
- EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Considerando o trabalho adicional do advogado em grau recursal, deve haver majoração dos honorários advocatícios, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE Ltda.
,

contra acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Aduz a embargante que o acórdão foi omisso sobre a majoração da verba honorária em fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11, do CPC, devida nos autos em face do não provimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

O embargado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 76891973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso, pretende a embargante que seja sanada a omissão no que tange à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11o do CPC.

Dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Com efeito, o atual Código de Processo Civil dispõe que, considerando o trabalho adicional do advogado em grau recursal, devem ser majorados os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. 1
. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.

(N.U 0086338-67.2018.8.11.0000, ED 86338/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS, EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO
– VÍCIO EXISTENTE – INVERSÃO CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS - COM EFEITO INFRINGENTE. Havendo omissão no acordão, deve ser provido os embargos, inclusive para concessão de efeito infringente.
(ED 90775/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO - POSSIBILIDADE - OMISSÃO SANADA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS - RECURSO PROVIDO - ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.
A majoração da verba honorária, em grau de recurso, por aplicação da regra do art. 85, §11, do Novo CPC, é medida que se impõe independentemente de pedido da parte, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp 1213629/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018).

(ED 100724/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – NECESSIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO, 2o APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

(...)

O § 11 do art. 85 do CPC prevê a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados levando em conta o trabalho adicional do patrono realizado em grau recursal.”

(N.U 0013008-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) (destaquei)

Dessa forma, considerando que o Magistrado Singular fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, afigura-se razoável e proporcional a majoração para o montante de 15% (quinze por cento), considerando o que dispõe o artigo 85, §11, do CPC.

Isso posto,
acolho

os embargos de declaração
para majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021